Tribunal: STF
Processo: RHC 197938
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. 3. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 4. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.